Tribunal: TCU
Processo: 022.227/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 275/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de interesse de Frederico Somaio Neto e Michelly Angelina Lazzari da Silva. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar os atos prejudicados por inépcia, haja vista inconsistências nas informações prestadas pela unidade de pessoal que impossibilitam suas análises, com determinação para envio de novos atos ao TCU, livres de falhas; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; e considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito dos atos em favor de Frederico Somaio Neto e Michelly Angelina Lazzari da Silva e adotar o comando especificado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.227/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Frederico Somaio Neto (XXX.731.548-XX); Michelly Angelina Lazzari da Silva (XXX.306.171-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados que emita novos atos, livres da inconsistência apontada, em substituição aos atos de aposentadoria de Frederico Somaio Neto e Michelly Angelina Lazzari da Silva, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno-TCU